Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706534-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram a esta egrégia 4a Turma Cível para rejulgamento da apelação, consoante IDs 68897636 e 68903747. Ocorre que desde o dia 22 de abril de 2024 este Relator não mais integra o referido Órgão, tendo em vista que tomou posse no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inaplicável, na espécie, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado. Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da colenda Turma. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador